Tribunal: TJDFT
Processo: 0752627-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752627-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMAR DE MELO MONTEIRO Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição (proc. no 0015375-72.2000.8.07.0001, ID no 71802747). 2. Apesar de ter indicado Valdemar de Melo Monteiro como agravado, o processo originário de referência (0015375-72.2000.8.07.0001) tem por objeto execução fiscal promovida em desfavor de Raimunda Eliezita Matos Monteiro. 3. Intime-se o agravante para esclarecer contra qual decisão o recurso é interposto, observando as diretrizes do art. 1.017 do CPC, com as retificações que forem pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO